Tribunal: STF
Processo: RE 1374007
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 19, p. 12):



    “APELAÇÃO CÍVEL. - CPC 1040, II. RE 661.702. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. O julgamento da Turma, que teve por fundamento exclusivo a inadequação do fato (transporte remunerado de passageiros em veículo de passeio) ao tipo legal (art. 28, da Lei DF 239/92), não destoou do RE 661.702 que se limitou a reconhecer a competência legislativa do DF para a matéria disciplinada no referido dispositivo, declarando-o constitucional. Logo não há incompatibilidade entre as decisões. 2. Acórdão mantido”.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos o art. 30, V, e 32, § 1º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 21, p. 7):



    “(...) ao consignar que – tão-somente por se tratar de veículo de passeio – não seria aplicável ao caso concreto a lei local, mas a disposição do CTB, o eg. TJDFT divergiu do entendimento esposado por essa eg. Corte em caso idêntico. Deixou evidente o voto condutor do acórdão recorrido que sua conclusão tem por base tão-somente a circunstância de se tratar de veículo de passeio.”



    Acrescenta-se, ainda, que a questão versada nestes autos é idêntica àquela debatida no Tema 546, que também veiculou hipótese de infração cometida por veículo de passeio.



    A Presidência do TJDFT havia determinado o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação, conforme o tema 546 (eDOC 16). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 19, p. 220):



    “No caso, apesar da constitucionalidade do mencionado art. 28 da Lei 239/92 (com as alterações posteriores), o fato sub judice - transporte em carro de passeio não configura a hipótese de sua incidência, a qual trata de fraude na prestação do transporte coletivo de passageiros. 



    O meio fraudulento, seja ele qual for, deve ter algum potencial para iludir, para enganar e, desse modo, nem com desmedido esforço imaginativo pode conceber-se que um veículo de passeio, mormente com as características de um GM/CELTA (N. 12732239 - P.2), tenha aptidão para induzir a erro o usuário ou o agente público. 



    Em outras palavras, a pessoa que entra em um veículo como o do apelado não pode dizer que foi enganada, pois sabe muito bem não se tratar de veículo pertencente ao sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal.” 



    Após, a Presidência do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos a esta Corte Suprema (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, convém esclarecer que no julgamento eletrônico do RE 661.702-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe de 19.2.200 (Tema 546), esta Corte firmou a seguinte tese: 



    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 



    O caso ora em exame, entretanto, trata de matéria diversa, não sendo de aplicação desse tema de repercussão geral. 



    Na espécie, o Tribunal de origem afastou a aplicação do RE 661.702-RG, por concluir que o transporte em veículo de passeio não seria capaz de fraudar o sistema de transporte coletivo, pelo que “nem com desmedido esforço imaginativo pode conceber-se que um veículo de passeio, mormente com as características de um GM/CELTA (N. 12732239 - P.2), tenha aptidão para induzir a erro o usuário ou o agente público.” (eDOC 19, p. 3).



    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação aplicável à espécie (Leis Distritais 232/92 e 953/95) e o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência ao caso da Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. TEMA 546 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Este Tribunal, no julgamento do Tema 546 da sistemática da Repercussão Geral, firmou entendimento a respeito da constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital 239/1992, que estabelece sanções aplicáveis em caso de fraude ao sistema de transporte coletivo local. 



    II – A regularidade do auto de infração demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. 



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.338.121-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowkdi, Segunda Turma, DJe 17.10.2022). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Transporte irregular de passageiros. Nulidade de auto de infração de trânsito. Repercussão geral reconhecida no RE nº 661.702/DF-RG. Constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital nº 239/1992. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Nos autos do RE nº 661.702/DF-RG, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 10/3/21, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: “[s]urge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.



    2. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido.



    3. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local (Súmula nº 280/STF). 4. Agravo regimental não provido. ” (ARE 714.319-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente